Tribunal: TJBA
Processo: 8030239-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030239-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SANDOVAL SARMENTO LIMA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: FELIX CAMPOS ANDRADE

Advogado(s)
:
FABIO DOS SANTOS BARROS

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que
deu provimento ao agravo de instrumento
a fim de reformar o ato judicial alvejado para conceder a tutela provisória de urgência requerida pelo agravante
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou obscuridade que justifique a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

3. Os embargos não apontam quaisquer vícios no acórdão embargado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade do artigo 1.022, do CPC.

4.
Deste modo, percebe-se que o intento da parte recorrente é rediscutir questões que ficaram claramente decididas, para modificá-las em sua essência ou substância. Portanto, trata-se de pretensão não amparada via embargos declaratórios, embora possa haver o reconhecimento do prequestionamento na hipótese do artigo 1.025, do CPC
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1784152/RS
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
em 10/12/2019, DJe 19/12/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030239-59.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante FELIX CAMPOS ANDRADE e como embargado SANDOVAL SARMENTO LIMA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator
.

JR 02